Tribunal: TJBA
Processo: 8000677-37.2022.8.05.0185
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000677-37.2022.8.05.0185

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: EDILSON FERREIRA GUIMARAES e outros

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como RAVENO BADARO COTRIM

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO NA SENTENÇA PENAL. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELO PAGAMENTO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. VALOR NÃO IRRAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado contra sentença proferida em ação penal que, ao reconhecer a prescrição, fixou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para atuar em defesa de réu hipossuficiente, no valor correspondente a dois salários mínimos, a serem pagos pelo ente estatal. O recorrente sustenta a inexistência de obrigatoriedade de observância da tabela da OAB, a inadequação da via penal para fixação da verba honorária e a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública no próprio processo criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo está vinculada à tabela da OAB; (ii) estabelecer se a sentença proferida no processo penal pode fixar honorários advocatícios em favor do defensor dativo; e (iii) determinar se o Estado deve arcar com o pagamento da verba honorária quando inexistente ou insuficiente a atuação da Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado não está juridicamente vinculado à tabela de honorários da OAB, podendo utilizá-la apenas como parâmetro orientador para a fixação da remuneração do defensor dativo, desde que observado critério de razoabilidade e proporcionalidade.

A remuneração do advogado dativo constitui instrumento de concretização da assistência jurídica integral e gratuita assegurada pela Constituição, razão pela qual a fixação dos honorários pode ocorrer na própria sentença proferida no processo em que houve a atuação profissional.

A sentença penal que fixa honorários advocatícios em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível, independentemente da participação do Estado no processo.

A inexistência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de advogado particular como defensor dativo, garantindo a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

O advogado nomeado não pode ser compelido a prestar serviços gratuitamente, cabendo ao Estado suportar o pagamento da verba honorária decorrente da prestação de assistência jurídica a pessoa hipossuficiente.

Demonstrada a efetiva atuação do defensor dativo no processo, com apresentação de resposta à acusação e acompanhamento da causa até a sentença que reconheceu a prescrição, revela-se legítimo o arbitramento de honorários, cujo valor fixado, inferior à tabela da OAB, não se mostra excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O magistrado pode utilizar a tabela de honorários da OAB como parâmetro para fixação da remuneração do defensor dativo, sem que haja vinculação obrigatória aos valores nela previstos.

2. A sentença proferida no processo penal pode fixar honorários advocatícios em favor de defensor dativo, constituindo título executivo judicial.

3. Na ausência ou insuficiência da Defensoria Pública, cabe ao Estado arcar com os honorários do advogado dativo nomeado para garantir assistência jurídica a réu hipossuficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. Lei nº 8.906/94, art. 22, §§ 1º e 2º. CPC (1973), art. 585, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Turma, j. 09.05.2006. STJ, AgRg no REsp 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 06.06.2013. STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.10.2014. STJ, REsp 602.005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 23.03.2004.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
8000677-37.2022.8.05.0185
,
de MONTE ALTO/BA, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
RAVENO BADARO COTRIM (OAB/BA: 42.757)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR DESPROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.